Tribunal: STF
Processo: AR 2928
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE ICMS PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ALEGADA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada pelo Estado de Goiás, em 15.7.2022, contra Ello-Puma Distribuidora de Combustíveis S/A, com fundamento no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, buscando rescindir decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, pela qual foi negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.226.027/GO.



    O autor alega que “a decisão rescindenda é manifestamente contrária a normas jurídicas colhidas da Constituição Federal, especificamente aquelas introduzidas pela EC nº 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, criando o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza” (fl. 8, e-doc. 1).



O caso 



    2. O autor relata que a empresa ré teria obtido, em apelação em mandado de segurança, a concessão da ordem, impedindo, de forma preventiva, a cobrança adicional de 2% (dois por cento) no ICMS sobre a gasolina, instituída pela Lei n. 15.921/2006, para financiamento do Fundo de Combate à Pobreza “de que tratam os dispositivos do ADCT entre os arts. 80 e 82, § 1º, bem como o art. 83 do ADCT e art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, que dispõem acerca de produtos e serviços supérfluos” (fl. 1, e-doc. 1).



    Informa que o Tribunal de Justiça goiano deu provimento à apelação da empresa ré, reformando a sentença que havia denegado a segurança para: a) afastar a decadência da ação, considerado o caráter preventivo da impetração; b) assentar, no mérito, a prévia declaração de inconstitucionalidade, pela Corte Especial daquele Tribunal, por “invasão de competência de lei complementar”, das “Leis Estaduais ns. 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06”, que haviam instituído “a versão estadual do Fundo de Combate e Erradicação” (fl. 3, e-doc. 1).



    O Tribunal concedeu a “segurança vindicada, determinando a exclusão do adicional nelas (leis) previsto da base de cálculo do ICMS gasolina a ser recolhido pela impetrante”:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ICMS GASOLINA. LEIS NS 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06 DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DO ADICIONAL DO TRIBUTO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ATÉ 5 ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS.



    I- O fato da impetrante atuar no setor de comércio atacadista de derivados do petróleo ao tempo da propositura da demanda é suficiente a afastar a ocorrência da decadência, em face do seu caráter preventivo.



    II- É preventiva a impetração que ocorre antes do lançamento tributário quando comprovada a subsunção da atividade da impetrante à incidência da norma tributária.



    III- Assim sendo, a cassação da sentença de piso é medida imperativa para que outra seja proferida diretamente pelo Tribunal revisor, tal como determina o art. 1.013, § 4º, do CPC.



    IV- A vinculação do órgão fracionário ao julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade instaurado nestes autos, reconhecendo a inconstitucionalidade das Leis Estaduais ns. 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06 por invasão de competência de lei complementar, impõe a concessão da segurança para excluir a impetrante da condição de contribuinte do adicional de 2 (dois) pontos



    sobre a base de cálculo do ICMS gasolina.



    V- Portanto, uma vez declarada pela Corte Especial deste Tribunal a inconstitucionalidade das mencionadas leis estaduais, atuação que, como visto, vincula este órgão fracionário, tem-se por imperativa a concessão da segurança vindicada, determinando a exclusão do adicional nelas (leis) previsto da base de cálculo do ICMS gasolina a ser recolhido pela impetrante.



    VI- Noutro passo, melhor sorte não assiste ao pedido de declaração do direito à restituição/compensação dos valores recolhidos a título de adicional sobre a base de cálculo do ICMS gasolina, nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, apesar de o mandado de segurança constituir meio adequado para tanto. Súmula 213 do STJ.



    VII- É que, mesmo se enquadrando a pretensão declaratória no art. 165, I, do CTN, a impetrante não logrou êxito em comprovar a satisfação da exigência prevista no art. 166 do mesmo regramento, de assunção do encargo, com o recolhimento do tributo, na medida em que mostram-se ilegíveis os documentos que instruíram a petição inicial.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE” (fl. 3, e-doc. 1).



    Essa decisão foi integrada pelo acórdão prolatado em embargos, acolhidos para declarar, ainda, “o direito da embargante à compensação tributária referente ao pagamento indevido do percentual do ICMS” (fl. 15, e-doc. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO ADICIONAL DE TRIBUTO INCONSTITUCIONAL. EFETIVAÇÃO DO DIREITO. COMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA.



    I- Razão assiste à embargante quando aponta à existência de omissão sobre a tese de que a assunção do encargo financeiro não precisaria da análise de prova, eis que consignada na própria legislação que versa sobre substituição tributária.



    II- Frente ao disposto na lei e na Súmula 213 do STJ, a competência do Judiciário deve limitar-se ao reconhecimento da existência do direito da embargante à compensação tributária referente ao pagamento indevido do percentual do adicional do ICMS gasolina nos 5 (cinco) anos que antecederam à impetração, frente a inconstitucionalidade das Leis Estaduais 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006, devendo sua efetivação ser buscada na esfera administrativa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS” (fl. 4, e-doc. 1). 



    O autor afirma ter interposto, contra aqueles julgados, “recurso extraordinário cujo trânsito foi inicialmente negado pelo Presidente da corte inferior. Em agravo regimental, o Min. Relator negou provimento ao agravo para subida do extraordinário, sobrevindo o trânsito em julgado desta decisão no dia 15.08.2020, conforme certificado no Evento nº 22 (doc-e 12) dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1226027/GO – certidão que segue anexa (Doc.01)” (fl. 4, e-doc. 1). Esta a decisão apontada como rescindenda:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEIS 15.505/2005, 15.921/2006 E 15.945/2006 DO ESTADO DE GOIÁS. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 11). 



    3. Contra essa decisão o Estado de Goiás ajuíza a presente ação rescisória com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, insistindo na tese segundo a qual teria havido afronta ao “art. 4º da EC nº 42/2003, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, convalidando as normas estaduais que haviam regulamentado o Fundo de Combate à Pobreza, ainda que não tivessem natureza de lei complementar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fundo de combate à pobreza PROTEGE, foi instituído no Estado de Goiás por meio da Lei nº 14.469, de 16 de julho de 2003. Muito embora não se tratasse de lei complementar, o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000, não restando mais nenhuma dúvida quanto à constitucionalidade dos Fundos de Combate à Pobreza” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera que, “no caso dos autos não é aplicável o quanto preconizado na Súmula 343 do STF”, pois “busca-se que seja respeitada a decisão exarada na ADI 2.869, na qual se fixou que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional 31/2000” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Pondera que, “mesmo diante do alargamento da aplicação da Súmula 343 do STF inclusive para matérias constitucionais, tendência verificada na jurisprudência desta Corte Suprema, deve-se frisar que não se está diante de sua aplicação. É que não se trata de interpretação controvertida de lei, mas, concessa venia, de aplicação errônea pela decisão monocrática que ora se procura rescindir, acerca do precedente do STF” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Alega ser “aplicável ao caso dos autos o disposto na súmula 249, desta C. Corte, e a contrario sensu, o enunciado da Súmula 515/STF. A questão controvertida, quer seja, a constitucionalidade das leis ordinárias que criaram os adicionais de combate à pobreza por expressa determinação do ADCT, foi apreciada pelo Min. Relator, conforme se viu da transcrição da decisão rescindenda” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “a apreciação do mérito da presente demanda também não demanda o revolvimento de fatos e provas, especialmente pelo fato de a ação originária no bojo do qual foi exarado o acórdão fustigado pelo apelo extremo ser mandado de segurança, cuja natureza exige a demonstração de existência de direito líquido e certo” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Para o autor, “quanto à suposta exigência de ‘lei federal’ a elencar o rol de produtos supérfluos para fins de incidência do adicional de 2% sobre o ICMS, basta a leitura atenta do art. 83 do ADCT para se verificar que a ‘lei federal’ será editada para elencar os produtos e serviços supérfluos a serem considerados tão somente para o adicional do IPI (imposto de competência federal) e para o financiamento dos Fundos Municipais. O dispositivo deixa fora dessa competência legislativa federal, portanto, a definição de produtos supérfluos para fins do adicional do ICMS” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Requer “a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, para suspender os efeitos da decisão monocrática rescindenda, com esteio nos fundamentos acima elencados e nos artigos art. 303 e 969 do CPC” (fl. 13, 
e-doc. 1).



    Ressalta que o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sua presença se torna evidente quando se põe em perspectiva o lapso de tempo necessário ao processamento da presente rescisória, bem como o dispositivo do ato rescindendo que reconheceu a inconstitucionalidade das Leis 15.505/05, 15.921/06 e 15.945/06 e excluiu a empresa da condição de contribuinte do adicional de 2% do ICMS da gasolina, destinado ao fundo de combate à pobreza PROTEGE, causando assim enorme dano ao erário Goiano além do efeito multiplicador, com ameaça de considerável impacto financeiro ao já demasiadamente comprometido orçamento público” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Pede “seja julgado totalmente procedente o pedido para, nos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, rescindir o julgado e proferir novo julgamento do recurso extraordinário apresentado pelo Estado de Goiás e, a seguir, que lhe seja dado provimento” e “a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações de lei” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    Dá à causa “o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição, nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservado a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias, por exemplo: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    5. A presente ação rescisória foi ajuizada com base no inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.226.027/GO.



    Nos inc. V do art. 966 do Código de Processo Civil dispõe-se que “a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) V - violar manifestamente norma jurídica”.



    6. Como assentado pelo Ministro Relator, no julgado rescindendo, o Tribunal de Justiça de Goiás decidiu o mandado de segurança em conformidade com os precedentes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, segundo os quais, em obediência ao princípio da simetria constitucional, os Estados e o Distrito Federal deveriam observar o mesmo instrumento legislativo previsto para a União na criação de Fundo de Combate à Pobreza, qual seja, a lei complementar.



    Tendo sido instituído o fundo de combate a pobreza do Estado de Goiás pelas Leis ordinárias ns. 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006, declaradas inconstitucionais pelo órgão competente daquele Tribunal de Justiça, impunha-se a concessão da ordem para impedir a exação fiscal que seria suportada pelo impetrante (adicional de 2% sobre o ICMS incidente sobre a gasolina), voltada ao financiamento daquele fundo.



    É o que se observa dos fundamentos da decisão rescindenda:



    “ O recurso não merece prosperar.



    É assente nesta Corte que, em obediência ao princípio da simetria constitucional, os Estados e o Distrito Federal devem observar o mesmo instrumento legislativo previsto para a União. Sobre o tema, confira-se: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS. SIMETRIA. VÍCIO DE INICIATIVA.



    1. As regras de processo legislativo previstas na Carta Federal aplicam-se aos Estados-membros, inclusive para criar ou revisar as respectivas Constituições. Incidência do princípio da simetria a limitar o Poder Constituinte Estadual decorrente.



    2. Compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, lato sensu, que cuidem do regime jurídico e da remuneração dos servidores públicos (CF artigo 61, § 1º, II, a e c c/c artigos 2º e 25). Precedentes.



    Inconstitucionalidade do § 4º do artigo 28 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Ação procedente.’ (ADI 1.353, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, DJ de 28/3/2003, grifei)



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. PROCESSO LEGISLATIVO. NORMAS QUE VERSAM SOBRE SERVIDOR PÚBLICO. SITUAÇÕES EM QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE LEI ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    I. A inconstitucionalidade dos preceitos impugnados decorre da violação ao princípio da simetria, uma vez que a Constituição do Estado do Piauí exige a edição de Lei Complementar para o tratamento de matérias em relação às quais a Constituição Federal prevê o processo legislativo ordinário.



    II. A jurisprudência reiterada desta Corte é no sentido de que o Estado-membro, em tema de processo legislativo, deve observância cogente à sistemática ditada pela Constituição Federal. Precedentes.



    III. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos III, VII, VIII, IX e X, e do parágrafo único do art. 77 da Constituição do Estado do Piauí.’ (ADI 2.872, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe de 5/9/2011, grifei)



    Esse entendimento aplica-se à hipótese dos autos, em que o Estado de Goiás editou as leis ordinárias 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006 em desacordo com o previsto nos artigo 79, do ADCT, que exige a edição de lei complementar.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido” (acórdão rescindendo, fls. 3-5, e-doc. 11). 



    7. O argumento central do autor baseia-se na alegada afronta ao art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, segundo o qual “Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 



    Argumenta que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.869, este Supremo Tribunal teria assentado “que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional 31/2000” (fl. 6, e-doc. 1), razão pela qual, seria indevida a concessão da ordem naquele mandado de segurança. 



     Sobre essa alegada convalidação dos adicionais criados pelas leis estaduais, à luz do art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, o Relator do agravo, Ministro Luiz Fux, limitou-se a afirmar inexistente constitucionalidade superveniente no ordenamento jurídico pátrio e ausência de decisão vinculante proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.869, porque extinta sem julgamento de mérito:



    “Noutro giro, no tocante à convalidação das leis estaduais prevista pela EC 42/2003, este Supremo Tribunal Federal possui precedente do Plenário no sentido de que a constitucionalidade superveniente não é admitida no ordenamento jurídico pátrio, conforme se verifica, verbis:



    ‘CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.



    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional n. 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada’ (RE 390.840, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 15/8/2006, grifei). 



    Convém esclarecer que, sem embargo desse aresto, ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, ainda que estes estivessem em divergência com o previsto na EC 31/2000 que instituiu os arts. 79 a 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo que o art. 82 estabeleceu a criação de tais fundos. Nesse sentido:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. LEI ESTADUAL N. 4.056/02. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONTROVÉRSIA APÓS A EC 42/03.



    O Supremo Tribunal Federal, na decisão proferida na ADI n. 2.869, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 13.5.04, fixou que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional n. 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º’. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 570.016-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 12/9/2008)



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RE 581.688-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/3/2012)



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação.



    1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF.



    2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’ (ARE 999.890-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017).



    Em que pesem os órgãos fracionários desta Corte terem consolidado o entendimento retromencionado, sobreleva notar que o mesmo foi extraído do julgamento monocrático da ADI 2.869, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 13/5/2004. Essa Ação Direta, porém, foi julgada prejudicada em razão da perda de seu objeto. Em outras palavras, o precedente em que se amparam as turmas para reconhecer a convalidação promovida pela EC 42/2003 não foi sequer foi apreciado em definitivo quanto ao mérito.



    Em verdade, ao se analisar as razões de decidir exaradas no sobredito decisum verifica-se que o seu item 12, ao consignar que ‘o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Sendo assim, se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º’, fê-lo a título de argumentação obiter dictum, ou seja, de verdadeiro reforço argumentativo, já que a ação sequer teve seguimento. 



    Nessa toada, é de bom alvitre citar o teor do art. 102, § 2º da Constituição Federal, que prescreve:



    ‘As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).’ (destaquei)



    A doutrina assente do tema defende que o efeito vinculante está adstrito à parte dispositiva da decisão, isto é, à declaração da inconstitucionalidade em si, e não aos motivos que fundamentaram a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, ainda mais quando esses motivos foram exarados apenas ad argumentandum tantum.



    Confira-se, a guisa de exemplo, as lições de Juliano Taveira Bernardes:



    ‘Pois bem, além das várias outras ponderações no mesmo sentido, parece que o princípio da congruência constitui motivo a mais para rebater a ideia de que a vinculação deva abranger não somente a parte dispositiva das decisões, mas também os respectivos motivos determinantes. É que a vinculação aos fundamentos da decisão conduz à consequente extensão do objeto do controle a normas que não foram questionadas, numa espécie de analogia às razões que determinaram a decisão sobre a norma atacada. Ocorre, no entanto, que uma permissão assim viola a disciplina dispositiva que regula a fase de instauração do processo objetivo, implicando indevido alargamento do poder de controle.’ (BERNARDES, Juliano Taveira. Controle abstrato de constitucionalidade: elementos materiais e princípios processuais. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 421-422).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF” (fls. 5-9, e-doc. 11, grifos no original). 



    Embora tenha se referido aos precedentes das Turmas, favoráveis à tese do impetrante, no julgado rescindendo se evidenciou, com clareza, a ausência de pacificação sobre o tema por pronunciamento do Plenário deste Supremo Tribunal, assentando a ausência de comando vinculante decorrente do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.869, afastando a alegação do recorrente, autor desta ação rescisória, de descumprimento daquele julgado.



    Nos termos da Súmula n. 343 deste Supremo Tribunal, “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    8. Para o cabimento da ação rescisória é indispensável que a decisão rescindenda seja contrária ao dispositivo legal apontado, o que não se verifica na espécie.



    Na decisão rescindenda, demonstrou-se harmonia entre o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Goiás e precedentes deste Supremo Tribunal sobre a questão da reserva de lei complementar sobre a matéria, evidenciando-se, ainda, a ausência de julgamento de mérito, por este Supremo Tribunal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, no sentido da tese advogada pelo autor. 



    9. A argumentação trazida na presente ação revela mera pretensão recursal. O autor busca valer-se indevidamente da rescisória, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, fazendo uso desta via excepcional como sucedâneo recursal, o que não se admite segundo a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIN NO ARE 1.248.410. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expos